Tribunal: TJDFT
Processo: 0019287-43.2001.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0019287-43.2001.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUK DO KIM APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em face de SUK DO KIM objetivando a execução das Certidões de Dívida Ativa emitidas em desfavor do executado. Sentença de ID 53950459 - Pág. 190 extinguiu o feito, sem custas e honorários, e determinou a liberação da penhora dos bens do executado. Sem que houvesse irresignação de qualquer das partes por meio de recurso próprio e oportuno, o comando judicial transitou em julgado. Nova sentença foi proferida no ID 53950464 extinguindo o feito e condenando o executado ao pagamento das custas processuais. Inconformado, interpôs Apelação no ID 53950471. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a possível reconhecimento de nulidade processual e cassação da sentença apelada, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 1 de dezembro de 2023 17:16:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador